Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706090-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULA CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO. POSTERIOR ANULAÇÃO DO CONTRATO POR EXISTIR PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO EM CURSO COM DATA ANTERIOR. TERCEIRO QUE JÁ OCUPAVA A ÁREA. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DO TERRENO QUE DEIXOU DE RECEBER. DIREITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ato administrativo que anula o contrato de concessão de uso oneroso não é ilegal, porquanto a Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal apregoa que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. 2. A Administração Pública ostenta autonomia para rever seus próprios atos quando contrariam os princípios norteadores da atividade pública. 3. Não há vício no ato administrativo que anula o contrato de concessão de uso oneroso quando se verifica a ocorrência de ilegalidade na sua formação. 4. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário é unicamente de legalidade, restringindo-se à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Não cabe ao Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo. 5. Não havendo no acordo celebrado entre a parte autora e a Terracap cláusula que condiciona a desocupação do imóvel que a família habitava à época da celebração de novo contrato de concessão de uso de imóvel, mas tão somente ao pagamento de indenização pelas benfeitoras, não há fundamento para impor indenização pela área não recebida. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente sustenta ser devida a manutenção do contrato de concessão de uso para que possa tomar posse da chácara 30 com sua família, uma vez que não haveria causa para a extinção unilateral do contrato. Subsidiariamente, afirma ser cabível a realocação da família para outra área e, na impossibilidade de nova concessão de uso, pugna pela indenização pelos custos da desmobilização. Contudo, deixa de particularizar quais dispositivos legais reputa malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tido por violados, caracteriza a deficiência da fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024